Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-54.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004735-54.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA - CPF: 045.730.861-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIELY DE OLIVEIRA - CPF: 854.482.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE PEREIRA LIMA - CPF: 009.748.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 045.784.551-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE AMEAÇA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT –
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Pedro Paulo de Souza Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1004735-54.2022.8.11.0051, em que condenou no incurso do
art. 147, caput, do Código Penal (ameaça)
, com incidência da Lei n. 11.340/06, à pena em 01 (um) mês de detenção, em regime no aberto. (Id. 161185650)

Nas razões recursais, busca-se a absolvição do apelante pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), nos moldes do art. 386, III, do CPP, diante da atipicidade da conduta. (Id. 161185657)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 161185660)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 166636698)

Apelação Criminal – Ameaça no âmbito da violência doméstica Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição – Sustentada ausência de provas – falta de temos da vítima - Inviabilidade - Provas cabais da ocorrência do delito – Sentença escorreita -
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Pedro Paulo de Souza Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1004735-54.2022.8.11.0051.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta ainda que no
dia 19 de dezembro de 2022
, por volta das 17h30min, na residência particular situada na Rua Rio Branco, n.o 225, Bairro Campo Verde, Campo Verde/MT, o denunciado
PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua genitora, Sra. Geraldina de Souza Miranda.

Segundo consta, o acusado mora com a genitora, ora vítima, sendo que na data dos fatos estava alterado e ameaçou agredir a vítima, correndo atrás dela, mas está conseguiu fugir e foi para a casa dos vizinhos, onde chamou a Polícia Militar, momento em que este passou a dizer que mataria a vítima caso fosse preso.

Ao chegar no local os policiais presenciaram a vítima em frente a sua residência e o denunciado no portão lhe ameaçando de morte, sendo que ao avistar a polícia este empreendeu fuga, mas retornou em seguida, quando foi abordado pelos Policias e conduzido para a Delegacia de Polícia.

Consta ainda que a vítima implorou para que os policiais não soltassem o denunciado, afirmando que este lhe ameaçava constantemente dizendo que lhe mataria, caso fosse preso, pois não teria nada a perder.

Ressalta-se ainda que perante a Autoridade Policial, temendo por sua vida, a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA
, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução. [...]” (Id. 161182775)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 19/12/2022, no endereço supracitado, o denunciado, no âmbito doméstico, teria preferido ameaça em causar mal injusto e grave à sua genitora Geraldina de Souza Miranda, dizendo que iria lhe matar.

A polícia militar foi acionada, e ao chegarem no local, presenciaram o réu ameaçando a ofendida, e ao avistar a guarnição tentou empreender fuga e, nesse momento foi abordado e conduzido à delegacia.

Após a instrução processual, o Magistrado singular em análise ao acervo probatório, julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime artigo 147 do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/2006, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...]DELIBERAÇÃO

A MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação penal instaurada em face do réu PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA, pela pratica do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06. Devidamente intimado, o réu ofereceu resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública.

Após a instrução do feito, que se realizou nesta data, as partes apresentaram alegações finais, estando assim pronto o feito para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas. Agora, passo à análise acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado.

O delito imputado ao réu está previsto no artigo 147 do Código Penal com as prejudiciais da Lei 11.340/06.

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

” A pretensão punitiva estatal merece procedência, visto que estão comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes supramencionados.

A materialidade encontra comprovação no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, representação de conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em relação à autoria delitiva também ficou comprovado nos autos.

Segundo consta na denúncia, em suma, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 17h30min, na residência particular situada na Rua Rio Branco, n.o 225, Bairro Campo Verde, Campo Verde/MT, o denunciado PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua genitora, Sra. Geraldina de Souza Miranda.

A vítima Geraldina, ao ser ouvida em Juízo, reiterou os fatos narrados concernente a ameaça proferida pelo denunciado.

No mesmo sentido, os Policiais Militares inquiridos ratificaram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, conferindo plausibilidade aos fatos denúncia.

O réu PEDRO, ao ser interrogado nesta oportunidade, negou a prática do delito de ameaça, restando sua versão isolada nos autos. Assim, não há dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva. É oportuno salientar que crimes desse jaez, de lesão corporal, em geral, acontecem na presença apenas do ofensor e da ofendida, razão porque o depoimento da vítima assume extrema importância para esclarecer como ocorreram os fatos.

Ademais, a vítima narra o ocorrido com muita fidelidade e riqueza de detalhes em ambos os depoimentos prestados. Assim, indiscutivelmente a versão da vítima tem valor inestimável e não pode ser desprezada, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não se afigura nos autos.

É pertinente mencionar, inclusive, que a nossa jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual, nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos, em conformidade com o julgado abaixo: [...]

Diante do acima exposto, considerando que estão cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos capitulado na denúncia, de violência doméstica contra a mulher e ameaça, não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA, devidamente qualificado nos autos, atualmente preso na Cadeia Pública de Jaciara - MT, nas penas do artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

O Código Penal atribui para o crime de ameaça a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

1a fase
– Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está se mostrou um pouco além do normal, pois, já na presença dos policiais militares o réu ameaçou novamente sua genitora, ora vítima.

O Acusado não possui maus antecedentes.

Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. Os motivos do crime não são aparentes.

O fato praticado não causou consequências graves.

As circunstâncias do crime são neutras.

No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15(quinze) dias de detenção.

2° Fase
– Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes. Portanto, mantenho a pena provisória em 01 (um) mês e 15(quinze) dias de detenção.

3° Fase
– Pena Definitiva: Na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 01 (um) mês e 15(quinze) dias de detenção.

-DA DETRAÇÃO PENAL
:

Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia 19.12.2022, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 01 meses e 26 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que já foi cumprida a pena integralmente.

Por este motivo, declaro extinta a pena imposta ao Acusado
PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA
, qualificado nos autos, em decorrência do integral cumprimento da pena imposta.

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor do Acusado, salvo se por outro motivo ali estiver preso.

DISPOSIÇÕES FINAIS
: Portanto, condeno o acusado Pedro Paulo de Souza Silva a pena total de 01 (um) mês e 15(quinze) dias de detenção, sendo que, devido ao cumprimento integral da reprimenda, foi extinta a punibilidade do Acusado. Deixo de condenar o Acusado nas custas processuais, em razão da situação econômica. [...]”

Na hipótese do recurso, busca-se absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, III, do CPP, tendo em vista que sua conduta se mostra atípica.

Sem razão. Explico.

A
materialidade e autoria delitiva
restou demonstrada através auto de prisão em flagrante (id. 161182756), boletim de ocorrência (Id. 161182757), conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando o depoimento da vítima e testemunho policiais, que se encontram coerentes e harmônico, em ambas as fases.

As testemunhas,
PM Josiely de Oliveira Correa
e
PM Pablo Henrique Pereira Lima
,
foram ouvidos na fase inquisitorial, no qual relataram da seguinte forma:

“[...] QUE a GUPM foi acionada por meio do COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica onde o filho estaria ameaçando a mãe no bairro Eckert; QUE no local os policiais encontraram a vítima em frente a residência e o Suspeito saindo do portão discutindo e a ameaçando; QUE o Suspeito dizia que caso fosse preso iria sofrer as consequencias; QUE a GUPM ordenou que o Suspeito parasse e colocasse as mãos na cabeça, porém ele empreendeu fuga tendo ido até a esquina e retornado para dentro da casa; QUE no local fora abordado pelos policiais; QUE a genitora do Suspeito relatou que vive ameaçada por ele e que nesta data disse que iria matá-la; QUE a vítima conseguiu correr para a casa do vizinho; QUE a vítima implora para que não soltem seu filho pois ele repete que não tem nada a perder e que se fosse preso a mataria e mataria também sua irmã; QUE a sala da casa estava revirada e a porta do quarto do Suspeito estava amassada, sendo que segundo a vítima fora ele dando murros; QUE no interior do quarto do Suspeito estava a televisão de sua mãe e que ela acredita que ele a venderia para comprar drogas; QUE a vítima relatou ainda que ele encontra-se com lesões tendo em vista ter chegado em casa outro dia todo machucado, sendo que acredita que ele tomou um salve do Comando Vermelho; QUE diante do exposto o Suspeito foi preso e conduzido a Unidade policial para medidas cabíveis [...]” (Id. 161182760)

Em juízo
, a
PM Josiely de Oliveira Correa
, narrou os fatos em conformidade com o relato prestado na delegacia, afirmando que foram acionados no dia dos fatos e ao chegarem no local deparam com o acusado proferindo ameaças a sua genitora, inclusive, lhe ameaçando de morte.

A
vítima Geraldina de Souza Miranda
, na delegacia relatou da seguinte forma:

“[...]QUE a Declarante é mãe de Pedro Paulo Souza Silva que conta atualmente com 22 (vinte e dois) anos e ainda reside com a Declarante; QUE Pedro Paulo sempre foi uma criança que causava problemas; QUE depois que cresceu passou a trabalhar no lava jato; QUE o trabalho de Pedro Paulo sé serve para comprar drogas; QUE atualmente ele anda muito agressivo; QUE outro dia Pedro Paulo chegou todo cortado de fio em casa; QUE hoje Pedro Paulo não foi ao trabalho e passou o dia azucrinando a Declarante; QUE durante a tarde Pedro Paulo estava muito alterado e tentou agredir a Declarante; QUE passou a correr atrás ela que conseguiu fugir; QUE fugiu e foi para casa dos vizinhos de onde chamou a Polícia MiIlitar; QUE Pedro Paulo não permitia que a Declarante entrasse em casa; QUE quando a Polícia Militar chegou Pedro Paulo empreendeu fuga, porém voltou para dentro da casa da Declarante onde foi preso; QUE a todo momento Pedro Paulo dizia que se fosse preso iria matar a Declarante pois não tinha nada a perder; QUE a Declarante passa o tempo todo com as portas de casa fechada tendo em vista que Pedro Paulo mexe em suas coisas; QUE esclarece que ele pegou sua televisão e acredita que ele iria vendê-la; QUE teme pela sua vida e requer Medidas Protetivas de Urgência, tendo em vista ter muito medo do filho; QUE deseja representar pelo crime de ameaça sofrido [...]” (Id. 161182763)

Em juízo
, a vítima também narrou os fatos em conformidade com a exordial acusatória, relatando que seu filho é usuário de drogas, que essa não foi a primeira vez que lhe ameaça, e que nesse dia falou que iria matar ela e sua outra filha (irmã do acusado).

O
réu Pedro Paulo de Souza Silva
, ao ser interrogado na delegacia, relatou da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE é filho de Geraldina de Souza Miranda; QUE o Interrogado atualmente reside com sua mãe na Rua Rio Branco; QUE o Interrogado não quer mais morar com a genitora e como tem uma casa que é herança de seu pai quer se mudar; QUE a irmã do Interrogado que é filha apenas de sua mãe encontra-se morando na casa; QUE o Interrogado chamou a mãe ontem e disse que queria que a irmã se mudasse pois pretende morar na casa; QUE Geraldina disse que não iria tirar a filha da casa ao que começaram a discutir; QUE Geraldina avançou no Interrogado que correu; QUE o Interrogado saiu para trabalhar tendo retornado por volta de 17h; QUE Geraldina estava em casa e passou a xingar o Interrogado que quando percebeu a Polícia Militar já estava chegando; QUE o Interrogado fugiu dos policiais e logo retornou; QUE neste momento foi preso; QUE indagado se ameaçou a genitora respondeu que não; QUE encontra-se ciente de que sua mãe pediu Medidas Protetivas de Urgência e pretende cumpri-las [...]”

Em juízo,
negou a autoria dos fatos.

À vista disso, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, pois a vítima de forma firme e coerente, confirma os fatos em ambas as fases, inclusive, corroborada pelo testemunho de policiais.

Pois bem.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

É cediço que o delito de ameaça é de natureza formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prenunciado.

O autor agirá ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, ou seja, a vítima se sente dominada, intimidada, passa a sentir medo, imaginando que sua vida e sua incolumidade estão em constante risco, pois, não sabe o que autor será capaz de fazer.

Importante ressaltar ainda, que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse sentido:

“[...] A absolvição é inviável quando as provas demonstram que a conduta imputada do apelante se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como stalking, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘invade a vida privada da outrem’ com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos. [...] (N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)”

“[...] A negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição “quando a prática do crime de ameaça está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima [...] corroborada pelas demais provas produzidas nos autos” (TJMT, Ap no 29041/2018). [...](N.U 0000960-04.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)”

“[...] Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. Além disso, o crime de violação de domicílio é considerado de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia, contra a vontade de quem de direito. [...] (N.U 1001204-94.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Pedro Paulo de Souza Silva, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023